Tribunal: STF
Processo: ARE 1326704
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO -AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS - CESSAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR DE CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - ASTREINTES - VALOR RAZOÁVEL - PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - DILAÇÃO. 1- É dever do Município fiscalizar e fazer cumprir as normas previstas no Código de Posturas Municipais, coibindo a utilização irregular de calçadas e espaços públicos por estabelecimento comerciais. 2-A fiscalização de trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, constitui exercício de poder de polícia, de competência comum de todos os entes da federação. Precedente do Supremo Tribunal Federal. E possível a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de decisões judiciais por entes públicos. O prazo assinalado para o cumprimento de obrigação de fazer deve observar as especificidades do caso e as limitações legais e financeiras necessárias a sua implementação (eDOC 10, p. 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 60, § 4º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que, se não há ilegalidade na atuação do Poder Executivo, não pode o Judiciário apreciar o mérito administrativo, sob pena de afronta ao art. 2º da CF/88, notadamente acerca da oportunidade e conveniência de direcionamento das verbas orçamentárias ligadas às políticas públicas municipais (eDOC 17, p. 9).
    Argumenta-se, em suma, a interferência indevida no mérito administrativo quanto à fiscalização, pelo Município de Muriaé, das supostas irregularidades no uso de espaços públicos por estabelecimentos comerciais. 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Nacional e Lei Municipal nº 2.358/1999) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente demonstrada a inércia do Município de Muriaé na fiscalização do uso irregular de calçadas e logradouros públicos por cidadãos e estabelecimentos comerciais, mesmo após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    O Código de Trânsito Nacional tipifica como infração grave o estacionamento de veículos no passeio ou sob faixa destinada a pedestre, punindo a conduta com multa e remoção do veículo - art. 181. VIII. 
    O Código de Posturas do Município de Muriaé (Lei 2.358/99) também veda o estacionamento de veículos automotores, triciclos, bicicletas ou motocicletas de qualquer espécie nos passeios públicos - art. 205, II. 
    Referida norma municipal também veda a exposição e o depósito de mercadorias e utensílios nos passeios, canteiros e leitos de vias públicas (ad. 148, IV), bem como a sua utilização como depósito de material, principalmente veículos destinados ao comércio de ferro-velho (ad. 298, II), autorizando o Município a punir os infratores com penas de advertência, multa, apreensão e/ou inutilização do material e interdição do estabelecimento (ad. 466). 
    Havendo normas federais e, principalmente municipais, vedando o uso irregular de calçadas e logradouros públicos por cidadãos e estabelecimentos comerciais, é dever do Município fiscalizar e punir os infratores, utilizando-se, para tanto, dos meios que a própria legislação municipal lhe concede. 
    No caso, restou comprovado pela prova pericial (if. 1801189) que mesmo após as notificações encaminhadas pelo Apelante aos comerciantes instalados ao longo da Av. José Máximo Ribeiro e a remarcação da sinalização, limitando os espaços de calçadas, as irregularidades persistiram (...)
    Também não afasta a responsabilidade o argumento de que a fiscalização do cumprimento das normas de trânsito é atribuição da Polícia Militar, porque essa tarefa constitui exercício de poder de polícia, de competência comum de todos os entes da federação (eDOC 10, p. 13)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Ademais, no que se refere especificamente à alegada interferência indevida do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que a admite em situações excepcionais, quando voltadas à concretização de direitos fundamentais. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – EDUCAÇÃO – JUDICIÁRIO – INTERVENÇÃO – EXCEPCIONALIDADE. Ante excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais (RE 1250595 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.05.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1131552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente